Tribunal: TJES
Processo: 0015966-74.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015966-74.2015.8.08.0035

APTES: PAULO RICARDO FERREIRA SOUZA e PABLO LEMOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
PENAL E PROCESSUAL PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ARTIGO 33,
CAPUT
, da LEI Nº 11.343/06 –
ABSOLVIÇÃO – ATENUANTE A MENORIDADE –
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
NÃO APLICAÇÃO – DETRAÇÃO – IM
POSSIBILIDADE – RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

1 –
In casu
, a materialidade e autoria, delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado nº 25164437 (fls. 25/27), pelo auto de apreensão (fl. 21), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fl. 22), pelo laudo de exame químico (fls. 99/99-v) e pela prova oral produzida.

2 –
A atenuante requerida já foi reconhecida na r. sentença, mas, em conformidade com a súmula 231 do STJ, não foi aplicada, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

3 –
O caso do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), mas para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

4 –
como bem salientado pelo Procurador de Justiça, apesar da alegação de cumprimento das condições, verifica-se que, logo após a concessão da liberdade, o acusado foi novamente inserido no sistema prisional devido ao descumprimento das mesmas. Assim, não é possível considerar o desconto desse período para efeitos de detração e, consequentemente, para a alteração do regime estabelecido na sentença.

5 –
Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015966-74.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO FERREIRA SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015966-74.2015.8.08.0035

APTES: PAULO RICARDO FERREIRA SOUZA e PABLO LEMOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
PENAL E PROCESSUAL PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ARTIGO 33,
CAPUT
, da LEI Nº 11.343/06 –
ABSOLVIÇÃO – ATENUANTE A MENORIDADE –
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
NÃO APLICAÇÃO – DETRAÇÃO – IM
POSSIBILIDADE – RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

1 –
In casu
, a
materialidade
e
autoria,
delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado nº 25164437 (fls. 25/27), pelo auto de apreensão (fl. 21), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fl. 22), pelo laudo de exame químico (fls. 99/99-v) e pela prova oral produzida.

2 –

A
atenuante requerida já foi reconhecida na r. sentença, mas, em conformidade com a súmula 231 do STJ, não foi aplicada, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

3 –
O
caso do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), mas para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições
:
1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

4 –

c
omo bem salientado pelo Procurador de Justiça,
apesar da alegação de cumprimento das condições, verifica-se que, logo após a concessão da liberdade, o acusado foi novamente inserido no sistema prisional devido ao descumprimento das mesmas.
Assim
, não é possível considerar o desconto desse período para efeitos de detração e, consequentemente, para a alteração do regime estabelecido na sentença.

5 –
Recurso
s
conhecido
s
e improvido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015966-74.2015.8.08.0035

APTES: PAULO RICARDO FERREIRA SOUZA e PABLO LEMOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR -
NULIDADE DAS PROVAS

Preliminarmente, as defesas dos apelantes pleiteiam a nulidade das provas obtidas mediante invasão a domicílio, posto que realizada sem efetiva autorização ou consentimento, sem respaldo em mandado de busca e apreensão.

No entanto, a meu ver, não assiste razão às referidas alegações.

E isso porque, consta nos autos que os policiais militares se depararam com um contexto fático que lhes conferia elementos concretos para considerar a ocorrência de flagrante delito. Durante patrulhamento tático, foram informados por um transeunte sobre a prática de tráfico de drogas por três indivíduos em uma determinada residência, motivo pelo qual os policiais se deslocaram até o local.

Ao avistarem o corréu Lucas, que portava uma sacola e se dirigia à referida residência, observaram que, ao perceber a aproximação da guarnição, ele dispensou a sacola e evadiu-se.

Esses atos, segundo os policiais, constituíram fundadas razões que justificaram o ingresso no imóvel, onde, posteriormente, foram encontrados os recorrentes.

Assim, não se pode alegar a nulidade das provas obtidas, uma vez que a presença de fundados indícios da prática de crime, em estado flagrancial, torna legítima a entrada no domicílio alheio, em qualquer período, mesmo sem autorização judicial.

Ademais, é importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas é considerado permanente, especialmente na modalidade "guardar", de modo que a situação de flagrância se estende no tempo. Isso legitima a atuação dos policiais militares na residência, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Observe-se que, nesse mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

"[...]
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade “guardar” é do tipo permanente, cuja consumação se perpetua no tempo e autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.
Ordem denegada. [...]" (TJES – Habeas Corpus nº 5001328-12.2022.8.08.0000, relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 01/06/2022).

Dessa forma, rejeito as preliminares apresentadas.

FLAGRANTE FORJADO

A defesa do apelante Paulo Ricardo busca ainda, em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade da autuação, pela existência de flagrante forjado.

No entanto, apesar dos argumentos apresentados, o conjunto probatório constante nos autos contradiz as alegações da defesa, uma vez que não há indícios de ilegalidade na atuação policial, nem circunstâncias que comprometam a veracidade de suas declarações, as quais são coerentes e reconhecidas quanto ao seu valor probatório.

Assim, não se pode alegar nulidade por suposto flagrante forjado, razão pela qual passo à análise do mérito do recurso.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015966-74.2015.8.08.0035

APTES: PAULO RICARDO FERREIRA SOUZA e PABLO LEMOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelos interpostos por
PAULO RICARDO FERREIRA SOUZA e PABLO LEMOS,
em face da sentença de fls. 255/258, proferida pela MMª Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes nos termos do artigo 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/06, e impondo-lhes pena final de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões de fls. 306/314, a defesa do apelante Pablo Lemos, pugna preliminarmente, pela nulidade das provas obtidas mediante invasão a domicílio, com a consequente absolvição do apelante. No mérito, requer a absolvição, fundamentando-se na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade. Por fim, pleiteia a aplicação da minorante relativa ao tráfico privilegiado.

Por sua vez, no ID n.º 8580886, a defesa do apelante Paulo Ricardo pleiteia a declaração de nulidade das provas obtidas no domicílio do réu, em decorrência do ingresso da Polícia sem a devida autorização judicial, bem como o reconhecimento de “flagrante forjado”. No mérito, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas, bem como a detração da pena.

Contrarrazões Ministeriais apresentadas, pelo desprover do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça nesse mesmo sentido.

Pois bem.

1 –
Da absolvição do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06

Os apelantes pleiteiam sua absolvição quanto ao delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, alegando insuficiência probatória para embasar uma sentença condenatória. Todavia não merece guarida. Explico.

De plano, diferentemente do que pontuam as Defesas, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os réus, ora apelantes, na medida em que o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade dos mesmos pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

A
materialidade
e
autoria
, delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado nº 25164437 (fls. 25/27), pelo auto de apreensão (fl. 21), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fl. 22), pelo laudo de exame químico (fls. 99/99-v) e pela prova oral produzida.

Impende destacar que em crimes desse matiz os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão da droga revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar em juízo seguro sobre os fatos. Vejamos:

Declarações prestadas porFábio Nogueira Fraga, policial militar, em Juízo
"[...] Que confirma as declarações de fis. 10/11;
que os réus foram abordados dentro da residência; que a referida casa seria desabitada; que só estavam na residência os acusados Pablo e Paulo; que revistaram a residência e encontraram os entorpecentes mencionados em seu depoimento; que os réus negaram a propriedade das drogas encontradas na casa; que os acusados não disseram o que estariam fazendo na residência naquela data; que também apreenderam papel com anotações de contabilidade; que a droga que estava no interior da casa já estava individualizada e pronta para o comércio;
que o rapaz que dispensou a droga de início seria Lucas; que não se recorda da versão apresentada por Lucas; que já conhecia Paulo e Pablo anteriormente; que os réus disseram na ocasião 'que seriam vapores do tráfico'; que os réus não disseram quanto tempo estavam na residência; que segundo o declarante, os réus estavam associados para o tráfico; que tinham informações que os acusados seriam 'os frentes do local', ou seja que seriam os chefes do tráfico local; que qualquer um poderia entrar na residência; que fizeram revista nos acusados, e que acredita que no apreenderam drogas em poder dos mesmos; que a residência também é conhecida como local de uso de drogas; que realmente existia lá possibilidade de os acusados estarem no local fazendo uso de drogas”. (SD/PMES Fábio Nogueira Gava, em juízo, fl. 203) [...]”.

Declarações prestadas por Cleyton Correia Gava, policial militar, em Juízo
"[...]

que confirma as declarações de fls. 08/09; que na época faziam patrulhamento naquela região e que receberam informações de que os acusados 'seriam frentes do tráfico naquela época' e que, segundo o declarante, 'isso muda muito'; que no interior da residência estavam os acusados; que encontraram entorpecentes no local, não se recordando se no interior da residência ou se do lado de fora; que a droga estava embalada e pronta para o comércio; que, salvo engano, Lucas teria informado que seria vapor do tráfico, mas que não se recorda da versão dada pelos acusados Paulo e Pablo;
que de início achavam, a casa seria habitada, mas que posteriormente constataram que haviam alguns, colchões e algumas peças de roupas; que não sabe informar se o local era utilizado apenas para venda ou se era utilizado para uso de drogas; que no local apreenderam um papel com a contabilidade do tráfico, ressaltando que havia as iniciais LL e 2T, que seriam iniciais dos apelidos dos acusados; que Pablo seria conhecido como 'Tatá' e Paulo como 'Loló';
que pode afirmar que teria abordado os réus anteriormente próximos a praça do bairro e em local de comércio de entorpecentes; que segundo o declarante a casa poderia ser habitada pelos réus; que o terreno seria cercado e murado, e que qualquer um poderia pular o muro; que os réus foram abordados deitados em colchões no quarto da residência, mas que não se recorda o local exato em que os entorpecentes foram encontrados.” (PMES Cleyton Correia Gava, em juízo, fl. 204). [...]"

Assim, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si, bem como com as demais provas do processo, não havendo nos autos elementos que possam descreditar suas declarações ou colocar em dúvida as culpabilidades dos apelantes.

Não se pode olvidar, que a jurisprudência pátria é pacífica no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por ele prestados. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...)III -
A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.256.875; Proc. 2022/0375819-5; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 06/06/2023; DJE 12/06/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO POR CRIME AUTÔNOMO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.(...) 2.
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.
[...]. (TJES; APCr 0006152-96.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 15/03/2023; DJES 15/05/2023.

A versão defensiva apresentada não se sustenta, na medida em que as duas testemunhas, ambas policiais militares, são unânimes em afirmar que havia atividade criminosa por parte dos apelantes.

Cabe ainda registrar que, ao serem interrogados em juízo (fl. 147 a 150), os apelantes negaram a prática do tráfico, afirmando que nada de ilícito foi encontrado na residência.

No entanto, a versão por eles apresentada é isolada, diante das robustas provas constantes dos autos, as quais imputam-lhes, de forma segura, a prática do delito de tráfico de drogas.

Ademais, corroborando as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública, o auto de apreensão (fl. 21) e o laudo de exame químico (fls. 99/99-v) comprovam que foram apreendidos na posse dos denunciados 14 (quatorze) buchas de maconha, papel contendo informações de contabilidade do tráfico, 21 (vinte e uma) pedras de crack e 12 (doze) buchas de maconha.

Assim, é notável o considerável quantitativo e a variedade das drogas comercializadas pelos apelantes, o que evidencia um cenário que indica que estavam atuando como agentes do tráfico.

Dessa forma, reputa-se descabida a pretensão desclassificatória da defesa do acusado Pablo, na medida em que, como visto, restou evidenciado o cometimento por ele do delito de tráfico de drogas.

Cumpre salientar que a alegada condição de usuário, por si só, não impede o reconhecimento da atuação do agente no tráfico de drogas.

Ao contrário, o custeio do vício muitas vezes leva o indivíduo a se envolver na cadeia de mercancia de entorpecentes.

Diante do exposto, ao oposto do que foi alegado nos apelos, o conjunto probatório decorrente do processo cognitivo, realizado sob o princípio do contraditório e da ampla defesa, demonstrou de maneira adequada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por parte dos apelantes, tornando inadequadas as pretensões absolutória e desclassificatória apresentadas.

2 – Da pretendida aplicação da atenuante da menoridade relativa

Na segunda fase do processo de dosimetria, a defesa do acusado Pablo pleiteia a aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Entretanto, a atenuante requerida já foi reconhecida na r. sentença, mas, em conformidade com a súmula 231 do STJ, não foi aplicada, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Dessa forma, não há motivos para alteração na segunda fase da dosimetria da pena.

3 – Da aplicação da causa especial de diminuição de pena

Postula o apelante Pablo Lemos a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas.

Nos termos do dispositivo mencionado, sendo o caso do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), mas para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições:
1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

Entretanto, embora o apelante seja tecnicamente primário, a análise do conjunto probatório dos autos não permite concluir que ele não se dedica à atividade criminosa.

Isso porque, conforme o auto de apreensão acostado à fl. 21, o recorrente e seus comparsas foram encontrados na posse de 14 (quatorze) buchas de maconha, 21 (vinte e uma) pedras de crack e 12 (doze) buchas de maconha – material pronto para a comercialização, além de um papel contendo informações de contabilidade do tráfico.

Esse fato, somado a outra ação penal em curso pelo mesmo crime, registrada sob o nº 0015616-52.2016.8.08.0035, evidencia sua dedicação à prática criminosa.

Assim, pelos fundamentos acima expostos, entendo que o apelante não faz jus ao benefício pleiteado, pois não atendeu cumulativamente todos os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

4 – Da pretendida realização da detração

A defesa do apelante Paulo, requer a alteração do regime prisional aplicado ao apelante, pleiteando o desconto do tempo que o acusado permaneceu cumprindo as condições impostas na audiência de custódia, para substituir a prisão por medidas cautelares.

No entanto, como bem salientado pelo Procurador de Justiça, apesar da alegação de cumprimento das condições, verifica-se que, logo após a concessão da liberdade, o acusado foi novamente inserido no sistema prisional devido ao descumprimento das mesmas.

Assim, não é possível considerar o desconto desse período para efeitos de detração e, consequentemente, para a alteração do regime estabelecido na sentença.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des.
H
ELIMAR PINTO
(Revisor) - acompanho o Relator

Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal) - acompanho o Relator